Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-26.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012488-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO MINISTERIAL IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE POSSAM GARANTIR CÉLERE ATENDIMENTO E RESPONSABILIZAÇÃO EM CASO DE ACIDENTES ENVOLVENDO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS NO ESTADO DE MATO GROSSO – INÉRCIA DO ENTE NÃO VERIFICADA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU ABUSIVIDADE – LIMITE DE APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SEPARAÇÃO DOS PODERES - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 – A intervenção jurisdicional na implementação de políticas públicas, em que pese ser possível, deve ser resguardada para hipóteses que se configure a total omissão do Executivo na efetivação do direito pretendido, situação esta não caracterizada na presente hipótese

2- À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, sob pena de ingerência e violação do Princípio da Separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 657-77.2018.811.0082 (Código 38768), ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que não estariam presentes o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

O Agravante sustenta que ingressou com a ação civil pública com o objetivo de compelir o Estado a implementar medidas que possam garantir célere atendimento e responsabilização em caso de acidentes envolvendo transporte de produtos perigosos no Estado de Mato Grosso”, uma vez que “o Estado não está aparelhado para o enfrentamento de situação de acidente envolvendo produtos perigosos.

Aduz que o pleito foi feito em defesa da sociedade, em caráter liminar; que não é algo que demanda custos; que busca tão somente seja discutido e efetivado um protocolo de ação que contemple as omissões indicadas pelos órgãos que participaram da audiência coletiva realizada no dia 06/02/2018.

Por fim, requereu a reforma da decisão, com a concessão de tutela antecipada, objetivando a determinação para que o Estado de Mato Grosso elabore, provisoriamente, um protocolo ou plano de ações tendentes ao enfrentamento de acidentes envolvendo produtos perigosos, com articulação dos diversos órgãos estaduais.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Luiz Carlos da Costa (Id 15689460).

Nas contrarrazões (Id 2297480), o Estado de Mato Grosso rechaça os argumentos do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (Id n. 26741950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, buscando que o ente seja compelido a criar um protocolo ou plano de ação para o enfrentamento de acidentes envolvendo produtos perigosos.

Argumentou, na inicial, que apurou, em investigação preliminar, que as instituições responsáveis pelos atendimentos iniciais em caso de acidentes (SEMA, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros) não possuem ação coordenada, inexistindo um plano de ação que indique detalhadamente as atribuições de cada instituição em caso de acidente.

O magistrado Singular negou o pedido liminar, fundamentando, em síntese:

“[...]
Desse modo, diante de tais informações e diante do entendimento pacificado dos tribunais superiores, que reconhece que
o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade, refoge ao controle do Poder Judiciário
, bem como que
a SEMA/MT noticiou que vem adotando diversas medidas no intuito de prevenir/remediar acidentes que envolvem produtos perigosos
, inclusive possui um Protocolo de Atendimento de Emergências Ambientais criado pela Comissão Estadual P2R2, situações que demonstram que
o Estado de Mato Grosso está tomando as providências cabíveis, fica afastado o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida pretendida

[...]” (destaquei)

Pois bem.

De fato, como decidido pelo magistrado
a quo
, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, reafirmado a semana passada, é no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Confira-se:

“[...]
à luz da jurisprudência assentada nesta Corte, somente se admite a

atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo
. Nessa esteira, confiram-se os seguintes julgados: “(....)

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” ( ARE 1.209.757-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decisão judicial que designa delegado de polícia civil.
Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes.
4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” ( ARE 737.035-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2013). Nesse contexto, observe-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.

(STF - RE: 1269736 RS 0013856-26.2020.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 10/03/2022) (destaquei)

In casu
, o Ministério Público ampara sua pretensão recursal na suposta omissão do Estado em relação à adoção de medidas na área de atendimento à acidentes envolvendo o transporte de produtos perigosos. E, como argumentado em contrarrazões, a bem da verdade, a leitura das razões recursais conduz à impressão de que o Estado não estaria adotando nenhuma política ambiental a respeito. O que, conforme consta dos autos, não confere com a verdade.

Isso porque, conforme demonstram os documentos juntados aos autos de origem, o Estado vem adotando, ao longo dos anos, diversas medidas no intuito de prevenir/remediar acidentes que envolvem produtos perigosos, consignando a inexistência de inércia estatal no caso.

Constata-se a existência de documento nominado de Protocolo de Atendimento a Emergências Químicas no Estado de Mato Grosso (Id. 12220972, fls. 9/32 e Id. 12220974, fls. 1/3), que tem por objetivo “integrar as atividades dos órgãos públicos (municipais, estaduais e federais), para defender as emergências químicas no Estado de Mato Grosso, que representem risco à saúde, à segurança pública, ao meio ambiente, ao patrimônio público e privado, estabelecendo os princípios básicos mínimos para nortear a realização destas atividades, promovendo uma atuação integrada e buscando ações de respostas eficientes e eficazes no atendimento a estes episódios” (Id. 12220972, fls. 9/10).

Outrossim, desde 2004, foram firmados Termos de Cooperação Técnica envolvendo SEMA/MT, o Governo do Estado e o Ministério de Meio Ambiente – vide Termo de Cooperação Técnica nº 01/2013 (fls. 22-27), Termo de Cooperação Técnica nº 020/2013/SEMA/MT (fls. 28-30) e Convênio MMA/FNMA nº 134/2004 (fls. 49-58).

Ainda, conforme informado no documento de fls. 196-199, o Decreto Estadual nº 1609/2008 criou a Comissão Estadual do P2R2, a qual discutiu e elaborou, em 25/09/2004, o Protocolo de Atendimento a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos (cópia às fls. 206-213).

Mais adiante, é registrada a parceria entre a SEMA-MT e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESP) para realizar um curso de capacitação dos servidores da SEMA na área de “Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – Diretrizes no Atendimento de Emergência”.

Por sua vez, a Comissão Estadual do P2R2 se reuniu ainda em 25/07/2018, ocasião em que foram discutidas as propostas dos Núcleos de trabalho, uma proposta de legislação para normatizar a exigência do Plano de Ação de Emergência (PAE) por parte das empresas transportadoras de produtos perigosos e para dirimir dúvidas sobre um questionário enviado previamente para as instituições a respeito das estruturas internas para o atendimento de acidentes ambientais.

Pelo que se verifica, então, ao contrário do alegado no recurso, não há inércia por parte do órgão ambiental. O que se conclui é que o Estado de Mato Grosso, na medida de suas possibilidades, trabalha no sentido de implementar medidas para o enfrentamento de acidentes envolvendo produtos perigosos.

Com efeito, dentro da limitação da devolutividade do agravo de instrumento, os contornos da apreciação do pedido recursal são aqueles nos quais se assentaram a decisão recorrida, que, como visto, foi no sentido de não adentrar ao mérito do ato administrativo, e concluir pela não inércia do Estado, diante das alegações do Ministério Público.

Assim, não se verificando a omissão estatal, de fato, não há que se falar na probabilidade do direito apta a permitir a concessão de liminar na Ação Civil Pública. Nesse Sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROTEÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL – NÃO DEMONSTRADA A OMISSÃO/INÉRCIA
ABUSIVA POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL –
LIMITAÇÃO À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade
, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, exceto se demonstrada a presença de omissão absoluta da Administração Pública no seu dever constitucional. Não há falar-se em injustificável omissão ou inércia do ente municipal nas políticas públicas voltadas à proteção e controle da população animal na cidade, quando demonstrado que existem ONG ́s que recebem recursos financeiros do Município para auxiliá-lo nesta tarefa, ainda que estes recursos não sejam suficientes para atender toda a demanda. Ausentes os requisitos legais necessários para a concessão da liminar em Primeiro Grau, impõe-se a sua revogação por meio do agravo de instrumento.
(N.U 0176726-21.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO PARA REVIGORAR UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE RIO BRANCO – CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO PELO DEFENSOR PÚBLICO DE MIRASSOL D’OESTE –
MÉRITO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É firme o entendimento do STF no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, exercer o controle de legalidade dos atos administrativos para fins de adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, quando comprovada ilegalidade
, abuso de poder ou omissão injustificada. No entanto, compelir a Defensoria Pública, em caráter liminar, ao revigoramento/funcionamento de um serviço público suspenso discricionariamente em razão da insuficiência de dotação orçamentária afronta à sua autonomia funcional e administrativa, bem como acarreta interferência na sua sistemática interna e organizacional (art. 134 da CF/88), evidenciando, pois, na ingerência do Judiciário no Executivo e violação ao princípio da separação dos poderes
. (N.U 0096481-23.2015.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 30/05/2017) (destaquei)

Com essas considerações, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez não demonstrada a inércia da Administração na implementação da obrigação objeto da ação, não há que se falar com compelir o ente público a praticar conduta atinente ao mérito de seus atos. Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022